Tribunal: STF
Processo: MS 40799
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CPMI EM FUNCIONAMENTO. OMISSÃO DO PARLAMENTO QUE INVIABILIZA A CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO À MINORIA PARLAMENTAR. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR CONCEDIDA AD REFERENDUM DO COLEGIADO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por três parlamentares contra omissão imputada à Mesa Diretora e ao Presidente do Congresso Nacional, por deixarem de processar o requerimento de prorrogação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a investigar a fraude bilionária praticada contra aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conhecida como “CPMI do INSS”, apesar de requerimento subscrito por mais de um terço dos parlamentares. Sustentam os impetrantes que, preenchidos os requisitos constitucionais e regimentais, a prorrogação do funcionamento da CPMI seria ato vinculado, não cabendo juízo de conveniência ou oportunidade pela autoridade coatora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão da Mesa Diretora e da Presidência do Congresso Nacional em receber e promover a leitura do requerimento de prorrogação de CPMI, quando presentes os requisitos constitucionais e regimentais, viola direito líquido e certo da minoria parlamentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição da República assegura às minorias parlamentares prerrogativa de investigação, expressão do direito de oposição e da fiscalização dos poderes constituídos. Em tal contexto, não se revela constitucionalmente legítima a omissão administrativa que inviabiliza, por obstáculo meramente procedimental, a apreciação de requerimento de prorrogação regularmente apresentado.
4. Na hipótese vertente, que envolve contexto fático e jurídico diverso daquele veiculado no MS 40.025 de minha relatoria e no recente MS 40.791, existe comprovação inequívoca de omissão imotivada e inconstitucional a ensejar lesão a direito fundamental decorrente da ausência de análise imediata do requerimento de prorrogação formulado pela minoria parlamentar.
5. A matéria dos autos se insere no âmbito das questões, cuja apreciação pelo Poder Judiciário é permitida nas hipóteses de desrespeito às normas da Constituição da República, conforme reafirmado pelo STF no julgamento do Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral.
6. A Constituição da República assegura à minoria parlamentar o direito de promover investigação legislativa, e, ausente vedação regimental expressa, não pode a Mesa Diretora e a Presidência da Casa Legislativa frustrar, por omissão administrativa, o regular processamento de requerimento de prorrogação subscrito por um terço dos membros de cada Casa. O recebimento formal do requerimento pela Mesa Diretora da Casa Legislativa respectiva e a leitura em plenário, nesse contexto, consubstanciam atos vinculados de formalização e publicidade, e não juízo político discricionário sobre a conveniência da prorrogação.
7. Demonstrado a iminência da data prevista para o término do funcionamento da CPMI-INSS e o direito líquido e certo ao regular processamento do requerimento de prorrogação da CPMI, impõe-se a concessão da liminar.
IV. DISPOSITIVO
8. Liminar deferida ad referendum da Segunda Turma.

Relatório
 
1. Cuidam os autos de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por parlamentares federais em face de alegada omissão da Mesa Diretora e do Presidente do Congresso Nacional, consistente no não recebimento e na não leitura do requerimento de prorrogação da denominada “CPMI do INSS”, protocolizado em 19.12.2025, com subscrição superior ao mínimo constitucional de um terço dos membros de cada Casa, visando à extensão dos trabalhos investigativos por mais 120 dias.

2. Sustentam os impetrantes que a omissão administrativa seria deliberada e recalcitrante, pois, apesar da regularidade formal do requerimento e da conferência das assinaturas, a Secretaria-Geral da Mesa teria deixado de recebê-lo por orientação superior, inviabilizando a apreciação do pleito antes do termo final da comissão, em 28.03.2026.

3. Aduzem, ainda, a existência de precedentes legislativos de leitura de requerimentos de prorrogação dos trabalhos de comissões parlamentares mistas de inquérito em sessão do Senado Federal e afirmam que a conduta impugnada frustra, por via oblíqua, a continuidade das investigações sobre fraudes praticadas contra aposentados e pensionistas do INSS.

4. Adicionalmente, a inicial sustenta a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o exame do writ, por se tratar de ato imputado a órgãos de cúpula do Congresso Nacional, bem como a prevenção deste relator, em razão da conexão entre esta impetração e procedimentos já distribuídos relativos aos mesmos fatos investigados. 

5. Quanto ao cabimento, invoca-se o art. 5º, LXIX, da Constituição da República e a Lei 12.016/2009, sob o argumento de que o direito líquido e certo estaria demonstrado por prova pré-constituída, notadamente o requerimento de prorrogação, a ata notarial, notas taquigráficas e registros oficiais das sessões legislativas. A tese central é a de que o art. 58, § 3º, da Constituição assegura à minoria parlamentar verdadeiro direito público subjetivo à instalação e à prorrogação da atividade investigativa, desde que presentes os requisitos constitucionais de subscrição mínima, fato determinado e prazo certo, sem margem de discricionariedade para a Mesa Diretora ou para a Presidência da Casa.

6. No tocante à tutela de urgência, os impetrantes afirmam estarem configurados o fumus boni iuris, pela plausibilidade da tese de violação ao estatuto constitucional das minorias parlamentares, e o periculum in mora, diante da iminência do encerramento do prazo de funcionamento da CPMI, que termina em 28/03/2026, o que poderia tornar ineficaz a prestação jurisdicional. 

7. Requerem, em essência, provimento liminar e final para determinar o imediato recebimento do requerimento de prorrogação e a adoção das providências necessárias à sua leitura, em sessão do Congresso Nacional ou do Senado Federal, de modo a assegurar a continuidade dos trabalhos da comissão e impedir que a inércia administrativa produza, de forma consumada, a extinção do instrumento de investigação parlamentar.

8. Com a petição inicial foram juntados documentos.

9. Vieram-me os autos conclusos para exame.

É o relato do essencial. Decido.

10. Inicialmente, destaco que a iminência da data prevista para o término do funcionamento da CPMI-INSS, que ocorrerá no dia 28/03/2026, recomenda, em caráter excepcional, seja a liminar apreciada antes da chegada das informações das autoridades coatoras e do parecer do MPF (RISTF, art. 52, parágrafo único).

11. Ainda antes de adentrar o exame do mérito do pedido inicial, cumpre destacar que, a despeito do requerimento formulado pelos impetrantes em sua exordial de distribuição deste writ por prevenção a este gabinete, os autos me chegaram em virtude de livre distribuição (distribuição comum), conforme certidão contida no e.Doc. 56.

12. No que concerne, por sua vez, à competência originária desta Corte para o processamento e julgamento deste mandado de segurança, não há controvérsia que justifique um maior aprofundamento do tópico. Consoante decorre do art. 102, I, “d”, o Supremo Tribunal Federal possui competência para apreciar originariamente os mandados de segurança impetrados contra atos das Mesas Diretoras das duas Casas Legislativas federais. No mesmo sentido, o julgamento por esta Corte do MS 37.999 (MS 37999 AgR. Tribunal Pleno. Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA. Redator do acórdão: Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 25/04/2023. Publicação: 14/07/2023)

13. Quanto à legitimidade ativa de dois Deputados Federais e de um Senador da República impetrantes para o ajuizamento deste feito, ela também deve ser reconhecida de plano. Da mesma forma que os parlamentares possuem direito subjetivo ao devido processo legislativo, também ostentam, consoante já se reconheceu no julgamento do MS 39.939, “legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com o objetivo de tutelar o direito à criação de CPIs, pois essa prerrogativa é reservada às minorias parlamentares para garantir a fiscalização dos poderes e o direito de oposição” (MS 39.939 AgR. Tribunal Pleno. Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA. Julgamento: 24/03/2025. Publicação: 30/04/2025).

14. Noutro giro, o contexto fático noticiado na exordial reclama a adoção de providências urgentes. Há notícia nos autos de que a CPMI-INSS terá seu prazo de funcionamento encerrado em 28/03/2026. Uma vez atingida referida data, que já se avizinha, o pedido de prorrogação perecerá. Em virtude, portanto, do prazo extremamente exíguo para a adoção de uma providência judicial efetiva no caso dos autos, impõe-se a imediata apreciação do thema decidendum, que já está maduro para julgamento, de maneira a não se inviabilizar a eficácia das medidas concedidas nestes autos.

15. A presente impetração, como se observa do relatado, se volta contra suposta omissão da Mesa Diretora e do Presidente do Congresso Nacional consistente no não recebimento e na não leitura do requerimento de prorrogação do funcionamento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar a fraude bilionária praticada contra aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conhecida como “CPMI do INSS”, apesar da inequívoca e inconteste existência de requerimento subscrito por mais de um terço dos parlamentares.

16. De fato, como já assentou esta Corte no julgamento do MS nº 37.760-MC-REF/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/04/2021, p. 09/08/2021), a criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito.

17. No mesmo sentido, e reconhecendo a possibilidade de controle jurisdicional de atos de natureza interna corporis pelo Poder Judiciário, transcrevo abaixo a ementa de julgado desta Corte da relatoria do Ministro Celso de Mello, in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS - PRETENDIDA INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL, PORQUE DE NATUREZA "INTERNA CORPORIS" O ATO IMPUGNADO - POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DE CARÁTER POLÍTICO, SEMPRE QUE SUSCITADA QUESTÃO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - O MANDADO DE SEGURANÇACOMO PROCESSO DOCUMENTAL E A NOÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA LIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À PRETENSÃO MANDAMENTAL - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO- DIREITO DE OPOSIÇÃO - PRERROGATIVA DAS MINORIAS PARLAMENTARES - EXPRESSÃO DO POSTULADO DEMOCRÁTICO - DIREITO IMPREGNADO DE ESTATURA CONSTITUCIONAL - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARLAMENTAR E COMPOSIÇÃO DA RESPECTIVA CPI - IMPOSSIBILIDADE DE A MAIORIA PARLAMENTAR FRUSTRAR, NO ÂMBITO DE QUALQUER DAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL, O EXERCÍCIO, PELAS MINORIAS LEGISLATIVAS, DO DIREITO CONSTITUCIONAL À INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR (CF, ART. 58, § 3º) - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. O ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS MINORIAS PARLAMENTARES: A PARTICIPAÇÃO ATIVA, NO CONGRESSO NACIONAL, DOS GRUPOS MINORITÁRIOS, A QUEM ASSISTE O DIREITO DE FISCALIZAR O EXERCÍCIO DO PODER. - Existe, no sistema político-jurídico brasileiro, um verdadeiro estatuto constitucional das minorias parlamentares, cujas prerrogativas - notadamente aquelas pertinentes ao direito de investigar - devem ser preservadas pelo Poder Judiciário, a quem incumbe proclamar o alto significado que assume, para o regime democrático, a essencialidade da proteção jurisdicional a ser dispensada ao direito de oposição, analisado na perspectiva da prática republicana das instituições parlamentares. - A norma inscrita no art. 58, § 3º, da Constituição da República destina-se a ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no processo de investigação legislativa, sem que, para tanto, mostre-se necessária a concordância das agremiações que compõem a maioria parlamentar. - O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua prática efetiva e concreta no âmbito de cada uma das Casas do Congresso Nacional.- A maioria legislativa não pode frustrar o exercício, pelos grupos minoritários que atuam no Congresso Nacional, do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo art. 58, § 3º, da Constituição e que lhes confere a prerrogativa de ver efetivamente instaurada a investigação parlamentar, por período certo, sobre fato determinado. Precedentes: MS 24.847/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A ofensa ao direito das minorias parlamentares constitui, em essência, um desrespeito ao direito do próprio povo, que também é representado pelos grupos minoritários que atuam nas Casas do Congresso Nacional. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES À CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CF, ART. 58, § 3º): CLÁUSULA QUE AMPARA DIREITO DE CONTEÚDO EMINENTEMENTE CONTRA-MAJORITÁRIO. - A instauração de inquérito parlamentar, para viabilizar-se no âmbito das Casas legislativas, está vinculada, unicamente, à satisfação de três (03) exigências definidas, de modo taxativo, no texto da Lei Fundamental da República: (1) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa, (2) indicação de fato determinado a ser objeto da apuração legislativa e (3) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: MS 24.831/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - O requisito constitucional concernente à observância de 1/3 (um terço), no mínimo, para criação de determinada CPI (CF, art. 58, § 3º), refere-se à subscrição do requerimento de instauração da investigação parlamentar, que traduz exigência a ser aferida no momento em que protocolado o pedido junto à Mesa da Casa legislativa, tanto que, "depois de sua apresentação à Mesa", consoante prescreve o próprio Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 102, § 4º), não mais se revelará possível a retirada de qualquer assinatura. - Preenchidos os requisitos constitucionais (CF, art. 58, § 3º), impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa. Atendidas tais exigências (CF, art. 58, § 3º), cumpre, ao Presidente da Casa legislativa, adotar os procedimentos subseqüentes e necessários à efetiva instalação da CPI, não se revestindo de legitimação constitucional o ato que busca submeter, ao Plenário da Casa legislativa, quer por intermédio de formulação de Questão de Ordem, quer mediante interposição de recurso ou utilização de qualquer outro meio regimental, a criação de qualquer comissão parlamentar de inquérito. - A prerrogativa institucional de investigar, deferida ao Parlamento (especialmente aos grupos minoritários que atuam no âmbito dos corpos legislativos), não pode ser comprometida pelo bloco majoritário existente no Congresso Nacional, que não dispõe de qualquer parcela de poder para deslocar, para o Plenário das Casas legislativas, a decisão final sobre a efetiva criação de determinada CPI, sob pena de frustrar e nulificar, de modo inaceitável e arbitrário, o exercício, pelo Legislativo (e pelas minorias que o integram), do poder constitucional de fiscalizar e de investigar o comportamento dos órgãos, agentes e instituições do Estado, notadamente daqueles que se estruturam na esfera orgânica do Poder Executivo. - A rejeição de ato de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, ainda que por expressiva votação majoritária, proferida em sede de recurso interposto por Líder de partido político que compõe a maioria congressual, não tem o condão de justificar a frustração do direito de investigar que a própria Constituição da República outorga às minorias que atuam nas Casas do Congresso Nacional. (MS 26441. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 25/04/2007. Publicação: 18/12/2009) (Grifamos)

18. Nesse contexto, o reconhecimento do direito da minoria parlamentar de instalar uma CPMI, sem que a maioria ou a direção do parlamento crie obstáculos desprovidos de um alicerce constitucional, produz efeitos significativos no plano jurídico. Ele impõe, por decorrência lógica, a aceitação da conclusão de que a mesma minoria também possui o direito de decidir se haverá ou não prorrogação do funcionamento da citada comissão. O que é válido para o mais, deve necessariamente prevalecer para o menos: a maiori ad minus. Por essas mesmas razões, o período específico de duração da prorrogação também é matéria de competência constitucionalmente atribuída à minoria parlamentar. Cabe, assim, à própria minoria aferir se, e por quanto tempo, pretende prorrogar as investigações, devendo ser observado o art. 76, § 4º do Regimento Interno do Senado1 que tem, em face da omissão do Regimento Comum quanto ao procedimento de prorrogação, aplicação subsidiária ao caso, nos termos do art. 151 do Regimento Interno do Congresso Nacional.2 Assim, o prazo de encerramento da CPMI-INSS não pode, segundo a vontade do próprio Congresso Nacional, ultrapassar o período da legislatura em que for criada.

19. Em seu artigo 151, o Regimento Interno do Congresso Nacional estipula que, nos casos de omissão, aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições do Regimento do Senado. Por seu turno, ao disciplinar o tema da prorrogação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, o Regimento Interno do Senado supre uma lacuna do Regimento Interno do Congresso e estabelece, em seu art. 152, o seguinte comando:

Art. 152. O prazo da comissão parlamentar de inquérito poderá ser prorrogado, automaticamente, a requerimento de um terço dos membros do Senado, comunicado por escrito à Mesa, lido em plenário e publicado no Diário do Senado Federal, observado o disposto no art. 76, § 4º. (grifamos)

20. O art. 152 acima mencionado, que tem aplicação subsidiária no tema da prorrogação de CPMI pelo Congresso Nacional, reforça a linha argumentativa que aqui se desenvolve. Nessa perspectiva, a lógica que ampara o dispositivo transcrito é a mesma que acolhemos, vale dizer, a de que a minoria parlamentar tem o direito subjetivo de instalar e de prorrogar o funcionamento de uma CPI, bastando o requerimento de um terço dos parlamentares. Por essas razões é que o seu recebimento formal pela Mesa Diretora da Casa Legislativa respectiva e a sua leitura em plenário não consubstanciam juízo discricionário sobre a conveniência da prorrogação, mas apenas atos formais de documentação e publicidade necessários à exteriorização do efeito jurídico vinculado, desde que atendidos os pressupostos regimentais.

21. É bem verdade que o exercício dessa prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares precisa ser compatibilizado com as normas regimentais das Casas do Congresso Nacional (no caso específico dos autos, do Congresso Nacional).

22. No caso específico de criação e prorrogação do funcionamento de Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito da Câmara dos Deputados, o Regimento Interno da citada Casa Legislativa impede a criação de CPI “enquanto estiverem funcionando pelo menos cinco na Câmara, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quórum de apresentação previsto no caput deste artigo.” (art. 35, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados). Referido dispositivo regimental já foi declarado constitucional por esta Corte no julgamento da ADI nº 1.635 (ADI nº 1.635/DF Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 19/10/2000, p. 05/03/2004; grifos acrescidos).

23. Em virtude desse preceito regimental produzido pela Câmara dos Deputados, proferi decisão no MS 40.025, no sentido de que:

De fato, como já assentou esta Corte no julgamento do MS nº 37.760-MC-REF/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/04/2021, p. 09/08/2021), a criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. 12. O exercício dessa prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, todavia, precisa ser compatibilizado com as normas regimentais das Casas do Congresso Nacional (no caso, da Câmara dos Deputados). E, especificamente quanto ao ponto, o art. 35, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assim dispõe: “Art. 35. A Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste Regimento. (...) § 4º Não será criada Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos cinco na Câmara, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quórum de apresentação previsto no caput deste artigo.” (...) 14. No caso, como informa a Presidência da Câmara dos Deputados, há 11 (onze) pedidos de instauração de CPIs pendentes de análise. A CPI tratada nesta impetração é a 9ª (nona) da lista em antiguidade. Entendo, por isso, que o acolhimento da pretensão deduzida nesta impetração comprometeria o andamento e a ordem de pedidos mais antigos, contrariando, inclusive, o decidido por esta Suprema Corte quando do exame do Tema RG nº 1.120, oportunidade na qual foi assentado que, “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. (MS 40025. Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA. Julgamento: 24/02/2025.Publicação: 25/02/2025) (grifamos)

24. No processo acima, o direito de instalação da CPI na Câmara dos Deputados não foi reconhecido, pois há, na citada Casa Legislativa, e diversamente do que ocorre no caso específico dos autos, regra regimental expressa limitando o número de CPIs em funcionamento. Mais recentemente, tema semelhante ao do MS 40.025 foi apreciado por esta Corte no MS 40.791. A vexata quaestio enfrentada no citado writ, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, também guardava relação com o direito de instauração de CPI no âmbito da Câmara dos Deputados.3 Naquele processo, o relator, por razões semelhantes a que lancei no MS 40.025, entendeu que o parlamentar impetrante não provou a presença do direito líquido e certo capaz de afastar os efeitos da restrição do Regimento Interno da Câmara dos Deputados quanto ao número máximo de CPIs instaladas na Câmara Baixa. 

25. Em ambos os writs (MS 40.025 e 40.791), contudo, os temas judicializados, embora semelhantes, não se confundem com o caso destes autos por duas principais razões. Em primeiro lugar, porque o que se pretende neste feito é a prorrogação de uma CPMI sediada no Congresso Nacional, o que torna inaplicável a norma jurídica restritiva contida no art. 35, § 4º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O Regimento Comum não contém restrição semelhante à prevista no art. 35, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, razão pela qual não se identifica, no caso, óbice regimental expresso à prorrogação pretendida. Em segundo lugar, pela própria peculiaridade jurídica inerente ao ato de simples prorrogação dos trabalhos de colegiado investigativo que já se encontra devidamente instalado e em pleno funcionamento, a retirar qualquer carga de discricionariedade, evidenciada pela própria característica dos atos preparatórios previstos em norma regimental. Como visto, a sua perfectibilização jurídica depende apenas da comunicação do requerimento à Mesa Diretora e da sua leitura em plenário para posterior publicação no Diário Oficial.  Ausente, portanto, qualquer obstáculo regimental ou fático que restrinja o direito da minoria parlamentar ao regular processamento do requerimento de prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito.

26. No que concerne à presença do direito líquido e certo dos impetrantes, é preciso reconhecer sua cabal demonstração nos autos. Nos e.Docs. 8, 24-47, por exemplo, há prova robusta da apresentação do requerimento de prorrogação da CPMI-INSS por mais de um terço dos Deputados Federais e Senadores no dia 19/12/2025 e, ainda, de que inúmeros parlamentares fizeram requerimentos em inúmeras sessões do Parlamento para que a prorrogação da CPMI se verificasse. 

27. Conforme se verifica na fl. 2 do e.Doc. 24, há manifestação de um dos impetrantes, o Deputado Federal Marcelo Van Hattem, na 30ª Sessão Conjunta da Câmara dos Deputados e Senado Federal ocorrida em 19 de dezembro de 2025. Nela, referido parlamentar menciona o seguinte:

“(...) Quero só dar conhecimento aqui aos colegas Parlamentares de que nós reunimos as 171 assinaturas necessárias, na verdade 175, de Sras. e Srs. Deputados Federais e (...) 29 assinaturas de Senadores da República – para prorrogar a CPMI do INSS. Conforme diz o art. 152 do Regimento do Senado, aplicado subsidiariamente ao Congresso Nacional, o prazo da comissão parlamentar de inquérito pode ser prorrogado automaticamente a requerimento de um terço dos membros do Senado. Neste caso, estamos tratando de um terço dos membros do Senado e um terço dos membros da Câmara, por ser uma CPI mista. Conforme nos foi informado pela Mesa Diretora, portanto estará prorrogada automaticamente a CPMI, além do prazo do dia 28 de março, para até 120 dias.”

28. Encerro esta decisão tecendo alguns breves comentários acerca do alcance do controle jurisdicional dos atos do Poder Legislativo em uma democracia.

29. Tenho adotado na judicatura do Supremo Tribunal Federal, por convicção pessoal acerca dos contornos a serem timbrados para o princípio da Separação de Poderes, a posição jusfilosófica de que o Poder Judiciário deve atuar com autocontenção e evitar a assunção de funções que, em uma democracia, não lhe competem. Por vezes, o pontual avanço provocado por uma decisão judicial sobre temática em relação à qual há profundo desacordo moral e social pode representar uma reação institucional ou social (backlash) capaz de ensejar um retrocesso civilizatório quando comparado à posição original. Nas palavras de Mark Tushnet, “em algumas situações, a vitória em uma ação judicial pode verdadeiramente impedir a continuidade de novas mudanças progressistas”.4 

30. A linha de raciocínio que adotamos no julgamento deste writ não se distancia dessa premissa. Noutro giro, por mais que a deferência judicial à vontade política da maioria seja um ponto de partida necessário no controle jurisdicional, é valiosa a lição do juiz aposentado da Suprema Corte norte-americana STEPHEN BREYER, quando afirma que “algum poder de controle judicial (judicial review) é necessário, notadamente para proteger minorias impopulares”.5 Evitar uma excessiva intervenção judicial na arena política é recomendável e pode, até mesmo, ser considerada fundamental em um Estado de Direito. Em contrapartida, seria inaceitável uma linha de argumentação que, fundada no caráter político da atuação legislativa, concluísse pela necessidade de uma inércia da atividade judicante capaz de comprometer a tutela de direitos constitucionalmente assegurados.

31. A democracia reclama o respeito à vontade da maioria eleita, o que impõe extrema cautela do Poder Judiciário quando exerce o controle da Administração Pública e, em especial, do Poder Legislativo. Sob outro prisma, essa prudência e atuação minimalista não pode significar omissão judicial demasiadamente tímida quando o pronunciamento judicial é crucial para a efetiva concretização de normas constitucionais e direitos de minorias. A deferência do Poder Judiciário à vontade da maioria encontra, assim, limites nas hipóteses em que há ameaça ou ofensa real a direitos fundamentais encartados no texto constitucional.

32. Na hipótese destes autos, o acolhimento do pleito dos impetrantes, longe de representar uma indevida invasão das competências do Congresso Nacional, tem a autêntica e republicana função de fazer valer a vontade do próprio Poder Legislativo plasmada na Constituição da República, no sentido da incondicional tutela do direito fundamental da minoria parlamentar de promover investigações na República. Cuida-se, aliás, de um dos poucos direitos assegurados constitucionalmente à minoria parlamentar, o que reforça a necessidade de sua preservação sempre que ameaçado for por ações ou omissões capazes de inviabilizar o seu pleno exercício.

33. Há, assim, uma considerável distinção entre o que se compreende como ativismo judicial, presente nas hipóteses em que um magistrado assume vulgarmente a função de decidir temas da competência de outros Poderes, e a circunstância em que, tal como in casu, o Poder Judiciário precisa analisar uma matéria para concretizar direitos fundamentais em favor de integrantes de outro Poder. A invasão judicial em temas de competência de outro Poder não se confunde, assim, com o pronunciamento do Poder Judiciário que, sem modificar a interpretação de qualquer norma interna corporis, prestigia o funcionamento regular do próprio Poder, cuja ação ou omissão está sendo controlada.

34. A atuação judicial para fazer valer a vontade de uma minoria é, aliás, crucial para, na perspectiva de DIETER GRIMM, a tutela de direitos fu